Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. LISTA DE ESPERA. RELEVANTE DÉFICIT DE VAGAS EM CRECHE PÚBLICA. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ISONOMIA. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inúmeros diplomas infraconstitucionais reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV).
2. A despeito das vagas criadas em razão do Programa de Ampliação da política pública, ainda subsiste uma enorme demanda a ser atendida. O provimento jurisdicional pretendido atende ao requisito da necessidade, além de ser útil e adequado à disponibilização de vaga em creche pública nas proximidades da residência do agravante, o que evidencia o interesse de agir.
3. Embora o Estado tenha o dever de garantir a educação infantil, não há, na prática, vagas para todas as crianças interessadas. Como o número de creches é inferior ao necessário para atender à demanda, a formação de lista de espera é inevitável.
4. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil estabelece diretrizes e critérios objetivos para o acesso às creches públicas, de forma que o Estado possa proceder à classificação dos candidatos e disponibilizar as vagas na educação infantil sem ferir o princípio da isonomia, uma vez que não há vagas para todas as crianças.
5. Os pleitos individuais para acesso à creche somente se justificam quando comprovada a inobservância dos critérios objetivos estabelecidos ou demonstrada situação fática apta a amparar a preterição na lista de espera, o que não se verifica no caso.
6. O provimento do recurso para garantir acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida, bem como estabelece tratamento prioritário ao requerente, em prejuízo de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional. Além disso, fomenta um crescente aumento de demandas particulares, com benefício apenas para aqueles que tiveram condições de acessar a Justiça.
7. Não se ignora que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF fixou tese com repercussão geral no RE 1008166/SC (Tema 548). Todavia, ainda não houve a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE 1008166, o que impede a análise adequada das razões de decidir, das conclusões dos votos e, consequentemente, da extensão do efeito vinculante. A decisão deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.